Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-34.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. Interposição do recurso sem o devido recolhimento do preparo. Gratuidade processual concedida na origem que expressamente consignou que não se estendia ao preparo de eventual interposição de recurso. Intimação para recolhimento em dobro do montante, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. Interposição do recurso sem o devido recolhimento do preparo. Gratuidade processual concedida na origem que expressamente consignou que não se estendia ao preparo de eventual interposição de recurso. Intimação para recolhimento em dobro do montante, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou a apelante transcorrer in albis o prazo concedido. Reconhecimento da deserção que se impõe. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.